Tribunal: TJMT
Processo: 1031027-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031027-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), PAULO AFFONSO FORTUNATO - CPF: 020.251.318-10 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTORIZAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DO VALOR INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE RISCO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SÃO DECORRÊNCIA LÓGICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" ( AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019).”
(STJ - AgInt no AREsp: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
PAULO AFFONSO FORTUNATO
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Embargos de Terceiro n. 0019787-79.2018.8.11.0041 - Cód. 1350700, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA,
que determinou a expedição de alvará alusivo à quantia bloqueada para o respectivo pagamento.

Explica o agravante que se trata, na origem, de Cumprimento de Sentença da decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro em que condenou o então embargado, ora agravante, ao “pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por corresponder ao proveito econômico. Houve penhora no montante de R$ 62.431,39, tendo requerido a liberação com fundamento no artigo 833, X do CPC. Posteriormente, foi proferida decisão a fim de determinar a penhora do valor de R$ 344.574,50. Foi apresentada impugnação, no qual o juízo determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial,
sem pronunciar-se a respeito da preclusão levantada, bem como determinando o levantamento dos valores bloqueados por meio de liberação de alvará, mesmo estando os autos em andamento e em latente discussão.

Defende o agravante que a decisão que determinou a expedição de alvará deve ser reformada, pois, resultou em saldo negativo na conta e acabou por recair sobre verbas impenhoráveis, haja vista a dicção do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil, que protege o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos – ou R$52.800,00 – de constrições.

Quanto ao segundo bloqueio, aduz que foi requerido em sigilo, escondendo excesso de execução, com a inclusão de matéria preclusa, observando-se mais de R$ 100.000,00 em excesso.

Explica que fora condenado ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem qualquer menção à juros (
que misteriosa e repentinamente foram incluídos no cálculo do Exequente sem qualquer fundamento ou determinação prévia
).

Ao final, no mérito, pugna pela reforma da decisão, indeferindo-se o levantamento de alvará pelo exequente/agravante,
tendo em vista os Embargos de Declarações opostos e a manifestação ambos ainda pendente de apreciação pelo juízo a quo, que discutem exatamente o valor constrito.

Foi indeferido o pedido liminar.

Sem contrarrazões, apesar de intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de instrumento interposto por
PAULO AFFONSO FORTUNATO
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Embargos de Terceiro n. 0019787-79.2018.8.11.0041 - Cód. 1350700, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA,
que determinou a expedição de alvará alusivo à quantia bloqueada para o respectivo pagamento.

A decisão agravada é a seguinte:

“A parte executada apresentou, em suma, impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a existência de excesso, a qual permanece pendente de análise.

Instada, a parte exequente discorda das alegações da parte "ex adversa".

Pois bem.

Quanto à incidência de juros moratórios aos honorários, são contados a partir da intimação para a fase de cumprimento de sentença, a exemplo do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL EM PROL DE CADA UM DOS CORRÉUS. CONDENAÇÃO DO VENCIDO. PRIMEIROS EMBARGOS. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA No 115/STJ.

ART. 535, INCISO I, DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESPECIFICAÇÃO DE ÍNDICES. TAREFA AFETA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUAL DE CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS.

1. É inexistente, na instância especial, recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula no 115/STJ), o que enseja o não conhecimento dos aclaratórios.

2. Impõe-se que seja sanada a omissão relativa à condenação do vencido, autor da demanda indenizatória julgada improcedente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como devidos aos advogados de cada uma das partes rés individualmente consideradas.

3. Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença a ser eventualmente iniciada caso não seja voluntariamente adimplida a obrigação.

4. Em tais casos, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba, consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior.

5. A especificação dos índices a serem eventualmente utilizados no cálculo de atualização monetária é tarefa afeta à competência das instâncias ordinárias, que devem se pautar pelo estabelecido no respectivo manual de cálculo para atualização de débitos judiciais.

6. Embargos de declaração opostos por CAPITAL REALTY INFRA- ESTRUTURA LOGÍSTICA LTDA. e STANDARD LOGÍSTICA LTDA. não conhecidos (Súmula 115/STJ) e embargos de declaração opostos por JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO parcialmente acolhidos apenas para sanar omissões apontadas, sem modificação do mérito do acórdão embargado.” (EDcl no REsp 1423288/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) (negrito nosso)

Daí exala que o Superior Tribunal de Justiça não considera o prazo de 15 dias, previsto no artigo 523 do CPC, para só então incidir os juros moratórios. Para aquela Corte, os juros incidem automaticamente da intimação, uma vez que a parte devedora não adotou qualquer postura proativa para pagamento, carecendo de provocação da parte credora.

Logo, teriam vez os juros de mora de 1% ao mês desde a data da publicação da decisão que determinou a intimação do executado para pagamento espontâneo.

No passo seguinte, uma vez que os honorários advocatícios foram arbitrados em percentual sobre o valor da ação, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. TRANSPORTE DE CARGA. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA No 14/STJ.

1. Não há violação do art. 535 do CPC se o tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando o juiz decide com base nas alegações apresentadas pelas partes.

3. Se o juízo de origem, com base nos elementos dos autos, nega o pedido de indenização por entender ter havido descumprimento de cláusula contratual, inviável o recurso especial cujas razões impõem o reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pela Súmula no 7/STJ.

4. Inviável, no especial, a revisão dos honorários fixados com base na apreciação equitativa do juiz por incidir o óbice do enunciado da Súmula no 7/STJ.

5. É possível a fixação dos honorários advocatícios em valores percentuais sobre o valor da causa.

6. Fixados os honorários em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação.

Incidência da Súmula no 14/STJ.

7. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 2.909/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 02/09/2014)

Logo, diante da discordância das partes acerca do valor devido, na forma do artigo 524, § 2o, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos à contadoria judicial a fim de apurar o valor da dívida, seguindo os parâmetros delineados na vertente decisão.

Desde já saliento que, sobre o valor devido deverá incidir multa e honorários da fase de execução, haja vista a inexistência de pagamento, no tempo e modo devido.

Além disso, o valor devido deverá ser atualizado até o dia em que fora promovido o bloqueio de id. 130424071, informando o Sr(a). Contador(a) Judicial se o valor bloqueado quita a dívida ou há remanescente.

Finalizado o cálculo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem, valendo o silêncio como concordância.

Após, conclusos.

Por outro lado, considerando se tratar de direito absolutamente disponível e uma vez concordando a parte executada com o importe de R$ 237.899,00 para fins de quitação da dívida, DEFIRO a expedição de alvará em favor do credor, da quantia incontroversa.”.

Sem delongas, não se discute a impenhorabilidade parcial do montante bloqueado, mas, somente não incidência dos juros moratórios.

Tem-se que os juros de mora, bem como a correção monetária, se impõem por decorrência lógica da condenação, e tratam-se de matéria de ordem pública.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" ( AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente
. 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes.
5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. 6. No julgamento dos EREsp 1.352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer. 7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1984292 DF 2021/0207610-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) destaquei

Por fim, conforme se vê da decisão agravada, foi autorizada a expedição de valor, da quantia incontroversa. E, mesmo que assim não fosse, não há também a mínima demonstração de que, havendo qualquer alteração a título de juros moratório, o agravado não possa devolver valores.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024